Tribunal: TJSP
Processo: 2126301-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão, firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997– Pedido de substituição da garantia em dinheiro por seguro garantia diante da crise desencadeada pela pandemia da COVID-19. Possibilidade de substituição parcial,

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão, firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997– Pedido de substituição da garantia em dinheiro por seguro garantia diante da crise desencadeada pela pandemia da COVID-19. Possibilidade de substituição parcial, permanecendo depositado o valor incontroverso, diante de demonstração de contratação de PEX nos termos da ACP. Ausência de prejuízo. Precedente do C. STJ – REsp n. 1838837 de 21.5.2020. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2126301-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em
que é agravante TELEFÔNICA BRASIL S/A, é agravada CELIA TUDE
NOGUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126301-60.2020.8.26.0000 - Sertãozinho - Voto no -
VOTO No 80764
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2126301-60.2020.8.26.0000
COMARCA: SERTÃOZINHO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: NEMÉRCIO RODRIGUES MARQUES
AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
AGRAVADO: CELIA TUDE NOGUEIRA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de liquidação de
sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi
condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de
expansão, firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997
Pedido de substituição da garantia em dinheiro por seguro
garantia diante da crise desencadeada pela pandemia da
COVID-19.
Possibilidade
de
substituição
parcial,
permanecendo depositado o valor incontroverso, diante de
demonstração de contratação de PEX nos termos da ACP.
Ausência de prejuízo. Precedente do C. STJ REsp n. 1838837
de 21.5.2020. Agravo provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que
indeferiu pedido de substituição do depósito em dinheiro levado a efeito nos autos por
seguro garantia pretendido pela TELEFONICA, em razão da atual conjuntura
econômica originada pela pandemia da COVID-19. Alega a agravante que, além de o
pleito poder ser deferido em decorrência de previsão legal, as razões de ordem
econômica estão devidamente demonstradas, sem que o acolhimento cause qualquer
prejuízo à parte autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126301-60.2020.8.26.0000 - Sertãozinho - Voto no -
É o relatório.
O tema posto em análise, de fato, suscita reflexão de diferentes
temas nem todos genuinamente jurídicos e que devem ser abordados tanto sob a
ótica individual (do exequente, que é credor de dívida originada há mais de duas
décadas), como coletiva (tendo em vista que a agravante é fornecedora de serviço
essencial, como se verá).
Pois bem.
No caso concreto, com a impugnação, houve depósito do
montante de R$ 20.028,82 (vinte mil, vinte e oito reais e oitenta e dois centavos, fls.
159 dos autos principais) para garantia do juízo, valor apontado pela autora como
devido.
Não só o CPC dispensa a garantia do juízo para defesa em
execução como, embora haja título executivo (sentença na ação civil pública), naquele
momento não se sabia, ao certo, se o contrato da parte autora estava abrangido pela
ação coletiva. E, ainda que fosse o caso neste momento é possível afirmar que é
é dado às partes discutir acerca dos critérios de cálculo a serem aplicados para
formar o quantum debeatur.
No que se refere aos argumentos da agravante, se por um lado
não há prova contábil inequívoca nos autos de dificuldade financeira, a crise
econômica existente em todos os setores mercadológicos mostra-se evidente, sendo
despicienda a argumentação profunda diante do cenário mundial de mercado
financeiro em pânico e da economia brasileira sem perspectiva de recuperação a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126301-60.2020.8.26.0000 - Sertãozinho - Voto no -
curto prazo.
As lojas físicas da Vivo foram fechadas e, ainda que haja o
retorno gradual dos trabalhos, é de se esperar o inadimplemento dos consumidores.
Entretanto, também não se deixa de levar em conta que, ao
mesmo tempo em que a alegada necessidade de investimento por parte da
recorrente, de fato, parece ser iminente, diante do indubitável aumento do uso da rede
mundial de computadores com o afastamento social e com a declaração de
essencialidade dos serviços de telefonia1 , também é certo que disso também deve
haver, como consequência, alguma sorte de lucratividade.
Isso, todavia, não é certo.
Cumpre decidir, pois, diante de todos os argumentos, e do uso
da hermenêutica, com argumentação pragmática e que atenda melhor ao interesse
individual e coletivo.
É certo que a verba depositada não tem caráter alimentar, e,
parada em conta judicial, não beneficia a parte autora, nem tampouco a empresa ou a
coletividade.
A radiografia dos autos já demonstrou que a parte contratou
PEX no período declinado na ACP, estando pendente a discussão dos cálculos.
1 “Decreto no 10.282/2020: Art. 3o - As medidas previstas na Lei no 13.979, de 2020, deverão resguardar
o exercício e o funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais a que se refere o § 1o.
§ 1o São serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das
necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam
em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais como: (...) VI - telecomunicações
e internet;”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126301-60.2020.8.26.0000 - Sertãozinho - Voto no -
Assim, pode ser autorizada a substituição parcial da garantia,
ou seja, deve permanecer depositado no juízo o montante incontroverso (o qual deve
ser apontado pela executada). Quanto ao excedente, fica autorizada a substituição
por seguro garantia judicial (artigos 9o, II, e 15, I da Lei de Execução Fiscal e arts.
835, §2o e 848, parágrafo único, do Código de Processo Civil).
Quanto à possibilidade do pedido formulado, já se pronunciou o
C. STJ (REsp 1838837 / SP. DJ de 21.5.2020. Relator: Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA):
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
SEGURO-GARANTIA
JUDICIAL.
INDICAÇÃO.
POSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE
PARA O DEVEDOR E PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFICÁCIA DA EXECUÇÃO PARA O CREDOR.
COMPATIBILIZAÇÃO. PROTEÇÃO ÀS DUAS PARTES DO PROCESSO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. O § 2o do art. 835 do CPC/2015, para fins de substituição da
penhora, equiparou a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em
valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.
3. Em que pese a lei se referir a "substituição", que pressupõe a
anterior penhora de outro bem, o seguro-garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos
que o dinheiro, seja para fins de garantir o juízo, seja para possibilitar a substituição de outro
bem objeto de anterior penhora, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por
insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida.
4. O seguro-garantia judicial, espécie de seguro de danos, garante o
pagamento de valor correspondente aos depósitos judiciais que o tomador (potencial devedor)
necessite realizar no trâmite de processos judiciais, incluídas multas e indenizações. A
cobertura terá efeito depois de transitada em julgado a decisão ou o acordo judicial favorável ao
segurado (potencial credor de obrigação pecuniária sub judice) e sua vigência deverá vigorar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126301-60.2020.8.26.0000 - Sertãozinho - Voto no -
até a extinção das obrigações do tomador (Circular SUSEP no 477/2013).
5. No cumprimento de sentença, a fiança bancária e o seguro-garantia
judicial são as opções mais eficientes sob o prisma da análise econômica do direito, visto que
reduzem os efeitos prejudiciais da penhora ao desonerar os ativos de sociedades empresárias
submetidas ao processo de execução, além de assegurar, com eficiência equiparada ao
dinheiro, que o exequente receberá a soma pretendida quando obter êxito ao final da demanda.
6. Por serem automaticamente conversíveis em dinheiro ao final do
feito executivo, a fiança bancária e o seguro-garantia judicial acarretam a harmonização entre o
princípio da máxima eficácia da execução para o credor e o princípio da menor onerosidade
para o executado, a aprimorar consideravelmente as bases do sistema de penhora judicial e a
ordem de gradação legal de bens penhoráveis, conferindo maior proporcionalidade aos meios
de satisfação do crédito ao exequente.
7. A idoneidade da apólice de seguro-garantia judicial deve ser aferida
mediante verificação da conformidade de suas cláusulas às normas editadas pela autoridade
competente, no caso, pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, sob pena de
desvirtuamento da verdadeira intenção do legislador ordinário.
8. A renovação da apólice, a princípio automática, somente não
ocorrerá se não houver mais risco a ser coberto ou se apresentada nova garantia. Se não
renovada a cobertura ou se o for extemporaneamente, caraterizado estará o sinistro, nos
termos do Ofício no 23/2019/SUSEP/D1CON/CGCOM/COSET, abrindo-se para o segurado a
possibilidade de execução da apólice em face da seguradora.
9. Na hipótese de haver cláusula condicionando o sinistro ao trânsito
em julgado para fins de execução da garantia (apólice), como forma de harmonizar o instituto
com o ordenamento processual como um todo, admite-se a recusa da garantia ou da
substituição da penhora, pelo juízo da execução, a partir das especificidades do caso, se a
objeção do executado não se mostrar apta, a princípio, à desconstituição total ou parcial do
título.
10. Julgada a impugnação, poderá o juiz determinar que a seguradora
efetue o pagamento da indenização, ressalvada a possibilidade de atribuição de efeito
suspensivo ao recurso interposto pelo tomador, nos moldes do art. 1.019, I, do Código de
Processo Civil de 2015.
11. O fato de se sujeitarem os mercados de seguro a amplo controle e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126301-60.2020.8.26.0000 - Sertãozinho - Voto no -
fiscalização por parte da SUSEP é suficiente, em regra, para atestar a idoneidade do seguro-
garantia judicial, desde que apresentada a certidão de regularidade da sociedade seguradora
perante a referida autarquia.
12. Recurso especial provido.”
Ante o exposto, fica acolhido o agravo de instrumento, dando-se provimento ao
agravo da Telefonica para autorizar a substituição da garantia por seguro garantia
judicial, nos termos da fundamentação.
ENIO ZULIANI
Relator